Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-67.2024.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800534-67.2024.8.14.0077

APELANTE: ELIVELTON SOUZA NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público para o cargo de Coordenador Pedagógico – Zona Rural, regido pelo Edital nº 001/2024, sob o argumento de ausência de direito subjetivo à nomeação, mesmo diante de contratações temporárias durante o prazo de validade do certame.

2.

O embargante alegou omissão quanto à análise de petição de fato novo, contradição sobre a data das contratações temporárias e omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de:
(i) omissão quanto à petição de fato novo que indicaria contratações temporárias durante a vigência do concurso;
(ii) contradição sobre o momento em que ocorreram as contratações;
(iii) omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os vícios apontados não se verificam, pois a matéria relativa à expectativa de direito e à alegada preterição foi integralmente enfrentada no acórdão embargado, com base na jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ.
5. A alegação de contradição é improcedente, pois as contratações temporárias foram analisadas sob a ótica da ausência de demonstração inequívoca de necessidade permanente.
6. A alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa foi refutada, uma vez que o acórdão justificou o julgamento antecipado diante da suficiência do conjunto probatório dos autos.
7. O prequestionamento não autoriza rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis embargos com caráter infringente fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Elivelton Souza Nunes, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que conheceu, mas negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo, por unanimidade, a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação ao cargo de Coordenador Pedagógico – Zona Rural, no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, promovido pelo Município de Anajás.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Elivelton Souza Nunes, que, tendo sido aprovado na 63ª (sexagésima terceira) colocação no referido certame, alegou ter havido preterição na sua nomeação em decorrência da contratação de servidores temporários para o exercício das mesmas funções, durante o prazo de validade do concurso. Pleiteava, assim, a sua nomeação ao cargo, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos para regular instrução probatória.

O juízo de primeiro grau julgou liminarmente improcedente o pedido, fundamentando-se no entendimento de que a aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, ante a ausência de demonstração cabal de preterição arbitrária. Essa decisão foi integralmente mantida por esta Turma, ao argumento de que, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores, a contratação temporária não gera, por si, direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital.

Em suas razões recursais, o Embargante alega, primeiramente, que houve omissão quanto à petição de fato novo protocolada em 14/04/2025, na qual apresentou documentação comprovando que, em março de 2025, o Município de Anajás teria contratado 42 Coordenadores Pedagógicos, dos quais 29 (vinte e nove) não teriam prestado concurso público. Defende que tal circunstância evidencia preterição e necessidade de reexame da controvérsia.

Alega, ainda, contradição no acórdão, ao se afirmar que as admissões questionadas ocorreram antes da publicação do edital do certame, pois os documentos demonstrariam que as contratações se deram durante a vigência do concurso. Assinala também omissão quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a produção de provas indispensáveis para comprovação das contratações precárias — tais como portarias, folhas de pagamento e contratos dos servidores temporários.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição de efeito infringente para reformar o acórdão embargado e reconhecer o direito subjetivo do embargante à nomeação. Alternativamente, pleiteia a anulação da sentença e do acórdão para reabertura da instrução probatória. Requer também a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, com vistas ao prequestionamento.

Em contrarrazões, o Município de Anajás sustenta que os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, porquanto ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Alega que o recurso foi manejado com nítido propósito infringente e que visa à rediscussão do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos aclaratórios. Aponta que o acórdão embargado está devidamente fundamentado, não padecendo de omissão, obscuridade ou contradição. Ao final, requer que os embargos não sejam sequer conhecidos e, subsidiariamente, que sejam rejeitados em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017."
(AgInt no REsp 1.828.964/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020)

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da parte recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à petição de fato novo protocolada em 14/04/2025, que apontaria contratações temporárias durante a vigência do certame; contraditório ao afirmar que as admissões ocorreram antes do edital, quando os documentos trariam informação diversa; e omisso quanto à alegação de cerceamento de defesa, pela ausência de oportunidade para produção probatória.

Todavia, ao compulsar os autos e a decisão colegiada prolatada por esta Turma, verifica-se que tais fundamentos foram devidamente apreciados no acórdão embargado.

A matéria relativa à expectativa de direito oriunda da aprovação em concurso para cadastro de reserva foi amplamente enfrentada no acórdão, com expressa citação da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (Tema 784) e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com transcrição integral dos fundamentos da repercussão geral (RE 598.099/MS), os quais assentam que a mera contratação temporária não gera, por si, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão também firmou posicionamento expresso de que o julgamento antecipado da lide se deu com base em elementos probatórios suficientes constantes dos autos, não havendo necessidade de produção de outras provas, dada a ausência de demonstração inequívoca de preterição arbitrária.

Quanto à alegação de omissão em face da petição de fato novo, não há como reconhecer o vício apontado, pois referidos documentos foram valorados de modo implícito à luz da tese jurídica que rege a matéria — ou seja, a tese de que contratações temporárias em número elevado, mesmo durante a vigência do certame, não convolam expectativa em direito, salvo demonstração de necessidade permanente e inequívoca do serviço, o que não restou comprovado de modo cabal.

Ademais, ainda que exista a contratação de servidores temporários por parte da Administração Pública, tais contratações não são capazes de modificar a situação jurídica dos candidatos, tendo em vista que decorrem de necessidade excepcional e temporária apresentada pelo Município, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Acerca disto:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÃO/DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da Republica, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados. 3. No termos do art. 10 da Lei Estadual n. 10.254, de 20 de julho de 1990 - que instituiu o regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas Gerais -, é vedada a designação temporária na hipótese de existência de "candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente", sendo certo que aprovado é aquele classificado dentro do número de vagas previsto no edital, e não os classificados fora do número de vagas, que detêm mera expectativa de direito. 4. Hipótese em que a candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RMS: 64693 MG 2020/0253113-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026